Tribunal: TJMT
Processo: 1022123-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022123-60.2021.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Espólio de Egídio Frederico.
Agravados: Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Egídio Frederico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c.c Reintegração de Posse n. 0000728-37.2015.8.11.0033, que indeferiu o pedido de anulação dos atos praticados após o óbito do de cujus.
Ante a ausência de pedido de tutela antecipada recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 21.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator